Tribunal: TJDFT
Processo: 0739030-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739030-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCINALDO PEREIRA MENDONCA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Habeas Corpus impetrado em favor de Francinaldo Pereira Mendonça contra acórdão da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal formado nos autos no 0707606- 23.2024.8.07.0003, ID no 72826115. 2. O acórdão, por unanimidade, conheceu e deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público para reformar a sentença e julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu, ora paciente, à pena definitiva de 25 dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 19 do Decreto Lei no 3.688/1941. 3. Os embargos de declaração foram conhecidos e parcialmente acolhidos, por unanimidade, para reconhecer a confissão espontânea, mas manteve a pena fixada no acórdão. 4. Sustenta, em suma, que houve constrangimento ilegal na manutenção da pena, mesmo após o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal. 5. Alega que o acórdão da Turma Recursal incorreu em violação aos princípios da proporcionalidade, individualização da pena e vedação à reformatio in pejus, especialmente por se tratar de recurso apresentado pela defesa. 6. Argumenta que, embora a reincidência possa preponderar sobre a confissão, esta não pode ser neutralizada por completo, devendo haver ao menos uma compensação proporcional, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1931145/SP e Tema Repetitivo no 585). 7. Pede a concessão da ordem para que seja determinada a redução da pena intermediária aplicada ao paciente em decorrência do reconhecimento da atenuante de confissão espontânea. Ressalta que a manutenção da pena sem qualquer efeito prático da atenuante configura decisão contraditória e injusta, passível de correção pela via constitucional do Habeas Corpus. 8. Cumpre decidir. 9. De acordo com o artigo 647 do CPP, dar-se-á Habeas Corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. 10. A utilização do remédio constitucional contra acórdão de Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu e acolheu parcialmente os embargos de declaração para reconhecer a confissão espontânea, mas manteve a pena fixada no acórdão, não encontra respaldo legal. 11. Não há teratologia, manifesta ilegalidade ou abuso de poder no julgamento colegiado que manteve a pena fixada no acórdão, mesmo após o acolhimento parcial dos embargos de declaração, pois foi apresentada justificativa adequada (ID no 73778339, págs. 1-2). 12. Inviável a reapreciação do contexto fático-jurídico que conduziu à manutenção da pena a que o paciente foi condenado após o provimento da apelação do Ministério Público pela via estreita do Habeas Corpus. 13. Os Tribunais Superiores não têm admitido a impetração de Habeas Corpus como sucedâneo recursal, ressalvando a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante constrangimento ilegal, não identificado no caso concreto. 14. Precedentes: STJ AgRg no HC no 802.942/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023 e TJDFT Acórdão no 1761650, 07353287520238070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 30/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 15. No mesmo sentido, não é admitido como sucedâneo de recursos próprios ordinários ou extraordinários, tampouco como revisão criminal. Precedente desta Turma: “DIREITO PENAL, PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. TERATOLOGIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública contra decisão monocrática que não admitiu Habeas Corpus, impetrado contra acórdão da Primeira Turma Recursal, que rejeitou embargos de declaração opostos contra decisão que manteve a condenação do paciente pela contravenção penal de desacato (art. 331 do Código Penal). II. Questão em discussão. 2. Discute se cabe anular o acórdão proferido em embargos de declaração, em que a Turma Recursal não examinou a tese de atipicidade da conduta de desacato sob o fundamento de inovação recursal. III. Razões de decidir. 3. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recursos próprios ordinários ou extraordinários ou revisão criminal. 4. A competência das turmas criminais para apreciar habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais é limitada às hipóteses de flagrante ilegalidade, vedado o revolvimento de prova. IV. Dispositivo. 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 2022197, 0719535-28.2025.8.07.0000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 28/07/2025.) [grifado na transcrição] 16. Ausente manifesta ilegalidade ou teratologia no acórdão, não comprovado abuso de poder, além de não ser o caso de concessão da ordem de ofício, uma vez que há recurso cabível para eventual reanálise do julgamento e/ou da pena imposta, a não admissão do Habeas Corpus é medida necessária. DISPOSITIVO 17. Ante o exposto, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT, NÃO ADMITO o Habeas Corpus. Comunique-se à 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal (autos no 0707606- 23.2024.8.07.0003). 18. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos 19. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 20. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de setembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO